Tribunal: STF
Processo: HC 270334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Stanziola Vieira e outros, em favor de Gabriela Ferreira Correa da Costa, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1027329/MG. (eDOC 2, p. 143)
Narram os impetrantes (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 46 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, IV e V, do Código Penal), sequestro e cárcere privado (art. 148, caput, do Código Penal), extorsão (art. 158, caput, do Código Penal), ocultação/destruição de cadáver (art. 211, caput, do Código Penal), todos por duas vezes, além do delito de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). (eDOC 2, p. 2-7)
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a continuidade delitiva apenas entre os delitos de extorsão e destruição de cadáver, reduzindo a pena ao patamar de 40 anos e 3 meses de reclusão. (eDOC 2, p. 9-50)
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus (eDOC 2, p. 128-129). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental (eDOC 2, p. 141-145) e os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados. (eDOC 2, p. 153-156)
Nesta Corte, reiteram que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado.
Quanto a esse ponto, enfatizam que “Os homicídios foram praticados no mesmo lugar (apartamento de Frederico), com comunhão de desígnios, diferença de poucas horas e praticado pelos coautores dos delitos imputados, de forma semelhante.” (p. 7)
Destacam a existência de “vínculo lógico e contextual entre os dois homicídios que impõe, tal qual ocorrido entre todos os outros delitos, a aplicação da continuidade.” (p. 13)
Requerem, assim, a concessão da ordem, “para que se reconheça a continuidade delitiva, com fração de aumento de 1/6, em relação aos dois homicídios pelos quais foi Gabriela condenada.”
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:

“(...) Consta dos autos que os ora denunciados Frederico Costa Flores de Carvalho, Gabriela Ferreira Corrêa da Costa, Arlindo Soares Lobo, Renato Mozer, André Luiz Bartolomeu, Adrian Gabriel Grigorcea, Luiz Astolfo Sales Bueno e Sidney Eduardo Beijamim, agindo em comunhão de desígnios, inicialmente sequestraram e extorquiram as vítimas Rayder Santos Rodrigues e Fabiano Ferreira Moura. Após, agindo em comunhão de propósitos e imbuídos de animus necandi, visando garantir a ocultação e a vantagem dos crimes anteriormente praticados, causaram nas vitimas as lesões descritas nos Relatórios de Necropsia de fls. 970/972 e fls. 986/988, lesões estas que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de suas mortes. 
Conforme as peças de investigação, as vítimas Rayder Santos Rodrigues e Fabiano Ferreira Moura estavam envolvidos em estelionatos e atividades de contrabando de mercadorias importadas, mantendo em seus nomes várias contas bancárias, de onde eram movimentadas grandes quantias em dinheiro. 
Tal fato, ou seja as atividades das vítimas, chegou ao conhecimento do denunciado Frederico Flores, chefe da quadrilha, através de informações privilegiadas do advogado Luis Astoifo Sales Bueno, também integrante do grupo. De posse destas informações, Frederico Flores passou a manifestar o desejo de sequestrá-los, extorqui-los e finalmente matá-los para assim assegurar a impunidade dos delitos anteriormente praticados. 
Cientes do desejo de Frederico Flores, os demais denunciados Gabriela Ferreira Corrêa da Costa, Arlindo Soares Lobo, Renato Mozer, André Luiz Bartolomeu, Adrian Gabriel Grigorcea e Sidney Eduardo Benjamim, voluntariamente colaboraram e participaram para o sucesso da empreitada, visando com isso, auferir vantagens econômicas. 
Na noite de 06 de abril de 2010, parte do grupo se reuniu no apartamento de Frederico Flores, para que este relatasse o plano e distribuísse as funções a serem praticadas por cada um dos envolvidos. Frederico Flores determinou que Adrian Gabriel atraísse Rayder ao seu apartamento e que Arlindo Soares passasse a vigiá-lo. Com Rayder mantido no apartamento de Frederico Flores, Gabriela Correa efetuaria as transferências do dinheiro da vitima Rayder para a conta dos envolvidos, utilizando para tanto do computador da própria vítima. 
No dia seguinte, ou seja, 07 de abril de 2010, Rayder, ludibriado por Adrian Gabriel, seu sogro, foi atraído para o apartamento de n° 14, localizado na rua Boa Esperança, n° 423, bairro Sion, nesta Capital, locado por Frederico Flores e de imediato abordado pelo policial Renato Mozer e por Arlindo Soares, que, de armas em punho, o obrigaram a se ajoelhar, amarrando-lhe as mãos e os pés. Manietado, Rayder passou informações de suas contas bancárias e suas movimentações. 
Adrian Gabriel, acompanhado do policial Renato Mozer se dirigiu até o apartamento de Rayder e de lá trouxeram três notebooks pertencentes ao mesmo, além de -documentos, talões de cheques, televisões, joias e aparelhos celulares. No correr do dia, Sidney Benjamim, conhecido como Pastor, e Gabriela Costa chegaram ao apartamento de Frederico Flores, quando este determinou que Gabriela Costa 'examinasse os documentos e tirasse alguma conclusão'. Que Gabriela Costa relacionou alguns cartões, alinhando-os com os talões de cheques e os documentos de identidade. Conforme apurado, a maioria da documentação relacionava-se com a empresa BHZ Notebooks e a pessoa física de Antônio Farinha, suposto laranja. 
No dia 08 de abril de 2010, quinta-feira, Frederico Flores determinou que Rayder movimentasse suas contas, para que fosse possível sacar dinheiro, proporcionando a Gabriela, mais uma vez, operar os saques. 
Sempre querendo mais, o grupo atraiu a vítima Fabiano Moura para o apartamento de Rayder e lá os policiais militares, Renato Mozer e André Luiz Bartolomeu o abordaram e o conduziram para o apartamento de Frederico Flores, para tanto se utilizaram inclusive, de fardamento e viatura da policia militar. 
Com as duas vítimas no interior do apartamento, coube a Gabriela Costa novamente a análise dos documentos bancários, que estavam em poder da vítima Fabiano Moura. De posse das respectivas senhas, Gabriela utilizando o notebook de Rayder, realizou uma transferência de R$2.000,00(dois mil reais) do banco Santander para uma conta corrente de Adrian Gabriel no banco Real. Que Gabriela Costa, ainda deixou outras transferências programadas do Santander para a mesma conta de Adrian, no valor de R$4.000,00(quatro mil reais) para sábado e domingo seguintes. Deixou, ainda a ora denunciada, uma programação de transferência no valor de R$26.000,00(vinte e seis mil reais) das contas da BHZ Notebooks, representada por Antônio Farinha, para a mesma conta. Posteriormente, Gabriela Costa, sempre escoltada por Sidney, saiu e procedeu a diversos saques. 
Na noite do dia 10 de abril de 2010, o grupo comandado por Frederico Flores, após o sucesso nos saques e transferências dos valores movimentados pelas vitimas, passaram para a parte final do plano, qual seja, eliminar as vitimas Rayder e Fabiano, garantindo desta forma a ocultação e impunidade dos delitos, até então praticados. 
As vítimas Rayder e Fabiano vigiadas por Adrian Gabriel, permaneciam no interior do apartamento, sendo que, Rayder estava amarrado, com fitas nas mãos, pés e boca, enquanto que Fabiano encontrava-se algemado com as mãos para trás, fitas nos pés e na boca. 
Nesta mesma noite, enquanto o grupo jantava em um restaurante da região da Savassi, a vítima Fabiano passou a gemer, fazendo muito barulho, procurando atrair a atenção da vizinhança, razão pela qual Adrian Gabriel, mediante contato telefônico, informou ao chefe da quadrilha Frederico Flores sobre o comportamento da referida vitima. 
Diante de tais circunstancias, os militares Renato Mozer e André Luiz, que se encontravam no restaurante, em companhia de Frederico e Arlindo, foram até o apartamento, e lá, demonstrando insensibilidade pela vida humana, ceifaram de modo cruel e sem qualquer chance de defesa a vida da vitima Fabiano Moura, estrangulando-o. Inclusive, André Luiz pisou fortemente por três ou quatro vezes na barriga de Fabiano. Após ceifarem a vida de Fabiano, o policial Renato Mozer colocou Rayder sentado em uma cadeira e disse 'você já sabe que seu amigo esta morto, não faça eu voltar aqui de novo'. Após os policiais Renato Mozer e André Luiz, voltarem ao restaurante e informar ao chefe do grupo que o 'problema' de Fabiano já estava resolvido, oportunidade que Frederico Flores, demonstrando extrema frieza, comemorou a morte da vítima com um 'brinde'. 
Já pela madrugada Frederico Flores, Arlindo Soares, Renato Mozer e André Luiz, retornaram ao apartamento. Frederico Flores, demonstrando sintomas de embriaguez, colocou Rayder sentado em uma cadeira, desamarrando-o, obrigando-o a ingerir bebida alcoólica, bem como, a fumar um cigarro de maconha. Demonstrando frieza e exteriorizando uma violência impar, utilizou-se de um canivete e esfaqueou Rayder com uma certeira estocada no coração. Movimentando a arma, em seguida atingiu a vitima por mais três vezes no mesmo local, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, sendo tal execução, assistida por Arlindo Soares e os policiais Renato Mozer e André Luiz. 
Com as vítimas mortas, visando dificultar a identificação das mesmas Frederico Flores e seus cúmplices, mutilaram os corpos, arrancando-lhes as cabeças e os dedos, para em seguida, embalar os mesmos em lonas pretas, utilizando-se de fubá para estancar o sangue. 
Frederico Costa Flores de Carvalho, Arlindo Soares Lobo, Renato Mozer e André Luiz Bartolomeu, dirigiram-se para a região de Nova Lima, levando os cadáveres decapitados, no porta malas do veículo Vectra, pertencente à vitima Rayder, jogando-os na beira da estrada, parcialmente incendiados. No dia seguinte o grupo tratou de limpar o apartamento e lá realizaram um churrasco de confraternização. 
Posteriormente, Frederico Flores, 'presenteou' o advogado Luis Astolfo com o veículo automotor, marca Citroen, C 3, Placa HNI-6304, abandonado pelo referido advogado, na região de Contagem, no dia 16 de abril de 2010. (...)" (eDOC 2, p. 11-15)

Realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri, a paciente foi condenada à pena de 46 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa nos arts. 121, § 2º, III, IV e V; 148, caput; 158, caput; e 211, caput, todos por duas vezes, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal. (eDOC 2, p. 2-7)
No julgamento da apelação, o TJMG reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de extorsão e destruição de cadáver, mas manteve o concurso material entre os crimes de homicídio, com amparo na seguinte fundamentação:

“Entendo que a lesão a vítimas diversas (Fabiano, Rayder e à coletividade), atingindo bens jurídicos distintos (vida, liberdade de locomoção, patrimônio, sentimento de respeito aos mortos e a paz pública), mediante a prática de condutas igualmente variadas e com circunstâncias diferenciadas a cada um e desígnios autônomos, afasta a tese de continuidade delitiva entre os crimes de homicídio, seqüestro, extorsão, ocultação e destruição de cadáver e formação de associação criminosa armada, atraindo a aplicação do inevitável concurso material. 
Da mesma forma, malgrado sejam da mesma espécie, não vejo como aplicar a continuidade delitiva entre os dois delitos de homicídio praticados contra Fabiano e Rayder, diante da ausência da obrigatória similaridade entre as condições de tempo, lugar e, sobretudo, maneira de execução (Fabiano foi morto primeiramente, estrangulado pelos corréus Renato e André, a mando de Frederico Flores e com anuência da ré; enquanto Rayder perdeu sua vida horas depois, após torturado e esfaqueado no peito pelo próprio Frederico, contando igualmente com a anuência da ré), o que também afasta a regra do artigo 71 do Código Penal nesta hipótese específica.” (eDOC 2, p. 48-49)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou que:

“[...] a apreciação do pedido de incidência da regra da continuidade delitiva neste caso exigiria a desconstituição das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores quanto à dessemelhança entre as maneiras de execução de ambos os homicídios, o que é sabidamente inadmissível no rito especial do habeas corpus.” (eDOC 2, p. 145)

Sobre a individualização da pena, a jurisprudência desta corte condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 
Na espécie, as instâncias ordinárias afastaram a continuidade delitiva, “diante da ausência da obrigatória similaridade entre as condições de tempo, lugar e, sobretudo, de execução.” (eDOC 2, p. 49)
Nesse contexto, o acolhimento da tese defensiva implica elaborar uma nova reconstrução dos fatos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, cito os precedentes:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 225.222 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2023);

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (...) 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182.676 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art.192, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente